Tribunal: TJDFT
Processo: 0735933-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇAO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação da d. Defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
2. Restando evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, sobretudo pela apreensão, em ônibus coletivo, de expressiva quantidade de maconha e apetrechos comumente utilizados na traficância (balança de precisão e sacos de embalagem com zíper), não há que se falar em desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/2006.
3. Apelação conhecida e desprovida.